Tribunal: STF
Processo: RHC 263103
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Reginaldo Ferreira Durao contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.012.573/SP (docs. 39 e 41).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 44 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 157, §§ 2º [roubo majorado], incisos II e 2º-A, inciso I, por duas vezes e no § 3º, inciso II, em combinação com o artigo 14, inciso II [tentativa], na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal” (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi condenado a uma pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela suposta prática de 3 crimes de roubo majorado, sendo um deles tentado, em concurso material. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça apontando duas ilegalidades flagrantes: A. Negativa de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, apesar da nítida semelhança nas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, em violação ao art. 71 do Código Penal; B. Desproporcional exasperação das penas-base, fundada em elementos genéricos e sem apontar circunstâncias concretas a justificar a elevação acima do mínimo, em afronta aos artigos 59 e 68 do Código Penal.



    [...]



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração por entender que haveria supressão de instância, uma vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo não teria apreciado tias questões. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, igualmente desprovido, ensejando o presente recurso.



    [...]



    Com o devido respeito, a decisão recorrida merece integral reforma. Não se pode deixar de conhecer habeas corpus quando a liberdade de locomoção está sendo tolhida por manifesta ilegalidade. (doc. 46. pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    A. O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, por preencher todos os requisitos de admissibilidade; B. O provimento ao recurso, concedo a Ordem de Habeas Corpus de ofício para reformar integralmente o Acórdão recorrido, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre os fatos e redimensionando as penas-base aos mínimos legais; C. Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito principal, que se determine a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para que aprecie o mérito das questões suscitadas. (doc. 46, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente. 2. O agravante argumenta que a decisão equivocou-se ao não conhecer do habeas corpus, alegando que não se trata de writ substitutivo de revisão criminal e que a questão de direito exauriu-se no Tribunal de Justiça, sem que o Superior Tribunal de Justiça tivesse sido provocado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, pois as questões apresentadas no presente writ acerca da aplicação da continuidade delitiva e da desproporcionalidade do aumento da pena-base não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo regimental”. (doc. 39, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, ressalto a inviabilidade do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator